Tribunal: TJSP
Processo: 2261453-51.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2261453-51.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
Bariri, em que é embargante BANCO SAFRA S/A, são embargados RTB
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA EPP e FTB INDUSTRIA E
COMERCIO DE RACOES LTDA EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261453-51.2018.8.26.0000/50000
fsss
fls. 2
VOTO No 24449
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2261453-51.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: BARIRI - FORO DE BARIRI - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
NÃO INFORMADO
EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A
EMBARGDOS: RTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA EPP E FTB
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Reconhecimento.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Formação de grupo familiar. Administração comum. Confusão
do patrimônio das pessoas jurídicas integrantes de grupo
familiar.
Fatos
controvertidos.
Julgamento
antecipado.
Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Decisão anulada.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 156/160), que,
em votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ora embargante.
Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório.
Afirma que a turma julgadora não se manifestou a respeito da tese de cerceamento
de defesa, tampouco quanto às evidências de que ambas as sociedades
empresárias são administradas por membros da mesma família, estão instaladas
no mesmo local, têm o mesmo objeto social e, ainda, se apresentam à sociedade
como uma só empresa. Pugna pela integração do v. acórdão.
De início, o recurso foi rejeitado por esta C. 38a Câmara de Direito
Privado (fls. 22/27), que concluiu pelo proprósito meramente infringente destes
embargos de declaração.
Todavia, o embargante interpôs recurso especial e, posteriormente,
agravou da decisão que negou seguimento a tal recurso, que foi conhecido e
parcialmente provido pelo Ministro Relator que, em decisão monocrática (fls.
213/214), concluiu que houve negativa de prestação jurisdicional tocante à tese de
cerceamento de defesa e, firme em tal entendimento, anulou o acórdão que julgara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261453-51.2018.8.26.0000/50000
fsss
fls. 3
estes embargos de declaração e determinou a restituição dos autos a este Tribunal
“a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento do ponto tido por omisso”
(fls. 214).
VOTO
Com efeito, o v. acórdão não se manifestou a respeito da alegação
de que a r. decisão agravada é nula porque o julgamento antecipado do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica cerceou o direito de defesa da
agravante.
Passa-se, portanto, à análise de tal ponto, a fim de sanar a omissão
constatada e, assim, integrar o v. acórdão (art. 1.022, parágrafo único, inciso II1,
c.c. art. 489, § 1o, inciso IV2, ambos do CPC).
E, de fato, respeitada convicção em contrário, a hipótese não era de
julgamento antecipado do pedido, mas sim de saneamento do feito, com a fixação
de pontos controvertidos, fixação do ônus probatório e concessão de oportunidade
para que as partes produzirem as provas pertinentes à solução da lide.
Isso porque, em princípio, os documentos que acompanharam a
petição de instauração do incidente corroboram a alegação do agravante de
confusão patrimonial entre a executada R.T.B. e a sociedade empresária F.T.B.
Indústria e Comércio de Insumos Agrícolas EIRELI, pois, de fato ambas as pessoas
jurídicas são administradas por pessoas da mesma família, exercem atividades
econômicas afins e, ainda, estão sediadas em endereços contíguos (fls. 65/74).
1 “Art. 1.022. [...] Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
[...]
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
2 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261453-51.2018.8.26.0000/50000
fsss
fls. 4
Ademais, Fernando Tangarelli Barbieri, que é o titular da F.T.B. (fls.
73/74), foi sócio gerente da R.T.B. de 7.7.1998 até 5.7.2002, data em que transferiu
suas cotas para Flávia Barbieri (fls. 66), que, assim como a outra integrante da
sociedade à época (Fabiana Barbieri), tem sobrenome e endereço idênticos ao do
sócio retirante, o que, em princípio, permite presumir tratar-se de integrantes da
mesma família.
Todavia, tais indícios foram questionados pela agravada FTB que,
em sua peça de defesa, afirmou inexistir confusão entre a atividade, a
administração e o patrimônio das duas pessoas jurídicas.
Logo, de fato, instaurou-se controvérsia a respeito da existência do
grupo familiar, da identidade de atividades e da confusão de fato entre as duas
pessoas jurídicas, questões fáticas a respeito das quais é admissível a produção de
provas.
Impõe-se, portanto, a anulação da decisão agravada com
determinação para que o juízo a quo promova o saneamento do feito, fixando os
pontos controvertidos, distribuindo os ônus probatórios e concedendo às partes a
oportunidade de produzir provas pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Ante o exposto, acolho dos embargos de declaração, com efeito
modificativo e determinação.
Fernando Sastre Redondo
Relator